Tribunal: TCU
Processo: 039.470/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 578/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de Monitoramento do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC Processo 017.690/2017-0 ), realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Amapá, nos exercícios de 2016 e 2017. Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário , este Tribunal expediu uma série determinações à Secretaria de Estado de Educação do Amapá para adoção de medidas necessárias à correta gestão dos recursos federais transferidos pelo FNDE ao ente subnacional, à conta do PNAE, observadas as disposições específicas contidas na Lei 11.947/2009, Lei 8.666/1993, Decreto 7.507/2011, Resolução FNDE 26/2013, Resolução CFN 465/2010 e Resolução RDC 216/2014 - ANVISA; Considerando que não foram plenamente apresentadas, pela Secretaria de Estado de Educação do Amapá, as informações requeridas em diligências realizadas por esta Corte de Contas (peças 28 e 30), com vistas a verificar o efetivo cumprimento das medidas monitoradas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões do relator e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, III, do RI/TCU, em fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que a Secretaria de Estado de Educação do Amapá atenda ao Ofício 67426/2020-TCU/ Seproc, de 3/12/2020 (peça 28), no sentido de: - apresentar informações complementares e atualizadas, além de elementos probatórios quanto ao cumprimento integral das determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.3, 9.1.5.4, 9.1.5.5, 9.1.6.2, 9.1.6.3, 9.1.6.4, 9.1.6.5, 9.1.6.6, 9.1.6.8, 9.1.6.9, 9.1.6.10, 9.1.6.11, 9.1.6.12, 9.1.6.13 e 9.1.6.14, do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de que o gestor da unidade jurisdicionada seja informado de que um novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.470/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.